Tribunal: TJBA
Processo: 8005163-38.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005163-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA

Advogado(s)
:
NELIANA DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: ALBERTO TILOTTA e outros (6)

Advogado(s)
:
LÊDA MENEZES DE JESUS, LÊDA MENEZES DE JESUS, LÊDA MENEZES DE JESUS, LÊDA MENEZES DE JESUS, LÊDA MENEZES DE JESUS, LÊDA MENEZES DE JESUS, LÊDA MENEZES DE JESUS, LÊDA MENEZES DE JESUS, LÊDA MENEZES DE JESUS, LÊDA MENEZES DE JESUS, LÊDA MENEZES DE JESUS, LÊDA MENEZES DE JESUS, REJANE CRISTINA ROSSINI MARTINS, AMANDA ROSSINI MARTINS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFUSÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KIJEME TRAVEL HOTÉIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Consumidor da Comarca de Porto Seguro, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8002961-04.2021.8.05.0201, movida por ALBERTO TILOTTA e outros, que deferiu tutela de urgência determinando a reintegração dos autores na posse dos imóveis após o término dos contratos de gestão/locação celebrados entre as partes.

II. Questão em discussão

2.
Examina-se se a decisão que deferiu a reintegração liminar deve ser mantida, à luz da distinção entre tutela possessória (fundada na posse) e petitória (fundada na propriedade), considerando que os autores fundamentaram seu pedido na condição de proprietários e no descumprimento contratual.

III. Razões de decidir

3.
A ação de reintegração de posse exige a demonstração de posse anterior, do esbulho e da perda da posse (CPC, art. 561).

4.
Os autores fundamentaram seu pleito na condição de proprietários e na não renovação contratual, o que evidencia pretensão de natureza petitória, não possessória.

5.
O princípio da fungibilidade não autoriza a conversão entre ações de natureza diversa (possessórias x petitórias), sendo restrito às possessórias entre si.

6.
Ausente comprovação de posse anterior autônoma dos autores, inviável a concessão da tutela possessória.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada que deferiu a reintegração liminar.

Tese de julgamento:

1. "A ação de reintegração de posse exige demonstração da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, não se prestando para discutir direito de propriedade."

2. "Não se aplica o princípio da fungibilidade entre ações possessórias e petitórias, por se tratarem de demandas de natureza jurídica distinta."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8005163-38.2022.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA,

e Agravados, ALBERTO TILOTTA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça